Tribunal: TJSP
Processo: 2260636-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empresa agravante que sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alegação de existência de empresa homônima. Impossibilidade. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, de manutenção da Agravante no polo passivo da demanda na qual figura desde a sua gênese, inclusive, tendo sido citada em seu endereço para apresentar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empresa agravante que sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alegação de existência de empresa homônima. Impossibilidade. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, de manutenção da Agravante no polo passivo da demanda na qual figura desde a sua gênese, inclusive, tendo sido citada em seu endereço para apresentar resposta, tendo optado pelo silêncio. Não bastasse, não se trata de simples homonímia, visto que o responsável pela Agravante manteve contato direto com a Agravada na tentativa de resolver a compra frustrada de pacote de viagem que teria sido contratada por outra empresa junto à Agravante. A citação efetivamente realizada no endereço da Agravante, com a inicial narrando fatos nos quais a empresa compõe a cadeia de fornecimento, demonstram a sua inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260636-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante LIBERTY
VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA, é agravada MARLY DELMA
TERUEL SAMUDIO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
2
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000
Agravante: LIBERTY VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA
Agravado: MARLY DELMA TERUEL SAMUDIO
Interessados: Amélia Rodrigues de Lima Agência de Viagens Ltda - ME,
Liberty Operadora de Turismo Ltda. - ME e Liberty Viagens Operadora de
Turismo Ltda-ME
Comarca: Garça
Voto no 8950
Agravo de Instrumento. Empresa agravante que sustenta
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Alegação
de
existência
de
empresa
homônima.
Impossibilidade. Não se trata de desconsideração da
personalidade jurídica, mas, sim, de manutenção da
Agravante no polo passivo da demanda na qual figura
desde a sua gênese, inclusive, tendo sido citada em seu
endereço para apresentar resposta, tendo optado pelo
silêncio. Não bastasse, não se trata de simples homonímia,
visto que o responsável pela Agravante manteve contato
direto com a Agravada na tentativa de resolver a compra
frustrada de pacote de viagem que teria sido contratada por
outra empresa junto à Agravante. A citação efetivamente
realizada no endereço da Agravante, com a inicial narrando
fatos nos quais a empresa compõe a cadeia de
fornecimento, demonstram a sua inequívoca legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Liberty Viagens
Operadora de Turismo Ltda. em face da decisão que manteve a agravante no polo
passivo do cumprimento de sentença da ação indenizatória proposta por Marly
Delma Teruel Samudio.
Em síntese, a Agravada ingressou com demanda em face da
Liberty Operadora de Turismo Ltda., tendo a ação sido julgada procedente após a
revelia da ré. Iniciado o cumprimento de sentença, houve a constrição de valores da
ora Agravante, a qual se insurge nos autos informando não possuir qualquer vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
3
com a empresa que figura no polo passivo da demanda, tendo quadro de sócios, sede
e CNPJ distintos, sendo apenas um caso de homonímia.
Não obstante, o MM. Juízo originário houve por bem manter a
Agravante no polo passivo da demanda, nos seguintes termos:
“Por outro lado, não se pode acolher a tese de que a citação e os demais
atos de comunicação endereçados à empresa LIBERTY VIAGENS
OPERADORA DE TURISMO LTDA são nulos (fl. 69 da ação de
conhecimento fls. 24 e 278 deste cumprimento). Ao direcionar a
demanda (ação de conhecimento) em face da pessoa jurídica sediada na
rua Cel. Fernando Prestes,39, 3o andar, salas 32 a 36, Santo André/SP, a
autora deixa claro que pretendeu acionar a LIBERTY VIAGENS
OPERADORA DE TURISMO LTDA, até porque foi com o seu sócio
que manteve contato antes de ingressar com a ação, constando da
mensagem trocada entre as partes exatamente este endereço (fls.
332/334). A condição de ré da LIBERTY VIAGENS OPERADORADE
TURISMO LTDA é, pois, inequívoca”.
Pretende a Agravante o provimento do recurso para que sejam
desbloqueados os valores e seja instaurado incidente de desconstituição da
personalidade jurídica, para que possa apresentar defesa.
Após a interposição do agravo foram solicitadas informação à
origem, dada a ausência de instituição de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo retornado a informação de que a Ré compôs o polo
passivo desde a citação, existindo troca de mensagens entre o responsável pela
Agravante e a Agravada na tentativa de resolver a questão administrativamente.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual requer a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
4
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Note-se que a Agravante postula pela necessidade de que seja
instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica para que houvesse
a sua inclusão nos autos.
Em primeira análise, a fundamentação apresentada pela Agravante
está correta, pois não seria possível ocorrer a desconsideração da personalidade
jurídica sem que fosse realizado incidente nesse sentido.
Entretanto, após o recebimento das informações da origem, foi
possível verificar que não estamos diante de desconsideração da personalidade
jurídica, mas, sim, da manutenção da Agravante no polo passivo da demanda, no
qual a mesma foi inserida desde a inicial, tendo ocorrido a sua citação no endereço
de sua sede.
Ainda que a Agravante sustente se tratar de homonímia já que
haveria a relação da primeira Requerida com outra empresa chamada Liberty
Operadora de Turismo Ltda, sendo que a Agravante possui o nome de Liberty
Viagens Operadora de Turismo Ltda., é possível verificar através da conversa
mantida entre a Agravada e o responsável pela Agravante, que a primeira Requerida
teria contratado com a empresa sem realizar o pagamento, ocasião em que o próprio
responsável pela empresa se denominou vítima da situação:
“Nós da Liberty Viagens, não temos nenhum contrato, com a Asas
Viagens para embarcar nem um passageiro ou grupos que eles não
embarcaram, nos anos passados a Israel e outros países, apenas fizemos
01 serviço no mês de Abril 2015 para a Asas Viagens onde eles nos
pagaram depois de multo tempo.
E comprou um grupo para Julho de 2015 aonde nos pagou a viagem com
cheques de vários clientes que estava no grupo de julho e não embarcou
porque não pago a diferença da viagem e tivemos outro prejuízo com
essa empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
5
Depois embarcamos 9 pessoas em Novembro 2015 a Israel com Egito
para Asas Viagens, a mesma nos deu cheques sustados dos clientes,
como forma de pagamento, aonde a Liberty Viagens também está no
prejuízo de mais de R$ 42.000,00, reais, mesmo assim a Liberty
embarcou os 09 clientes de Itapeva, para honrar os serviços.
Deixo claro que a Liberty não tem nenhum vinculo, nem acordo
comercial, nenhum contrato com a Asas Viagens, somos vitimas como
vocês
O que sugerimos para uns 20 clientes de Marília que foram lesado pela
Asas Viagens em uma reunião na cidade de Marília, que todos fizessem
um boletim de ocorrência juntos com advogados e com nosso
conhecimento embarcaria todos vocês mediante boletim de ocorrência
para apresenta aos nosso parceiros nos países da viagem,
Nossos parceiros comerciais em Israel e Egito, aonde fizemos um acordo
para em embarcar todos vocês pagando a diferença do dólar e o mesmo
seria distribuindo entre avião e os serviços terrestres e a Liberty não
ganharia nada pelo serviço prestado apenas uma forma de conduzir
vocês a conhecer a TERRA SANTA”.
É cogente destacar que o próprio responsável pela Agravante
sugere a lavratura de boletim de ocorrência para que pudesse embarcar a Agravada
em um voo para o destino desejado, com o pagamento apenas da diferença do dólar.
Dessa forma, resta patente que a Agravante compôs a cadeia de
fornecimento, ainda que tenha ocorrido algum tipo de problema com a primeira
requerida Amélia Rodrigues de Lima Agência de Viagens Ltda ME nos meses que
antecederam a data marcada para a viagem.
É mister destacar que a inicial trouxe a narrativa e o e-mail trocado
com o responsável pela Agravante, e, após a propositura da ação, a citação foi
realizada exatamente no endereço da recorrente, a qual deixou de apresentar defesa
sob alegação de que o CNPJ e no nome seriam de empresa diversa.
Não bastasse, há demonstração de que a Agravante não ignorou
apenas a citação, mas também a sua intimação para o cumprimento de sentença e
mandado de penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
6
Perante a clara participação da Agravante nos fatos narrados, ao
escolher proceder com o silêncio diante da citação recebida, a Agravante se sujeitou
a ter reconhecida contra si a teoria da aparência, reputando-se válida a citação e
demais atos que se sucederam, ainda que realizada com CNPJ distinto e com nome
homônimo.
Ao ocorrer o recebimento da citação no endereço em que se
lastreava estar a Agravante situada, sem qualquer objeção, para que respondesse a
ação que narra fatos em que claramente se verifica a sua participação, ou ao menos a
sua menção, reputa-se válido o ato.
O tema não é novo e, em situações similares, assim já se
manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - Ação anulatória de sentença
R. decisão monocrática que decretou a revelia das corrés e a parcial
procedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais, referente à compra e venda de uma máquina
impressora multifuncional Alegada nulidade das citações - Citação
pessoal das requeridas devidamente realizada nos endereços em que
constam ainda estarem localizadas suas sedes
Avisos de
recebimento que retornaram com assinaturas e sem qualquer
ressalva Exegese do art. 248, § 2o do novo CPC Aplicação da
Teoria da Aparência - Citações efetivadas de forma eficaz, atingindo
o fim a que se propunha Sentença mantida - Recursos improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1001659-20.2016.8.26.0114; Relator (a): Carlos
Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de
Registro: 06/09/2017)
Dessa forma, mais do que um simples caso de homonímia ou de
desconsideração da personalidade jurídica, estamos diante da manutenção da
Agravante no polo passivo da demanda para a qual fora inserida desde a sua gênese.
Ressalte-se que não se descarta que a Agravante também tenha
sofrido alguma espécie de prejuízo na relação narrada, sendo resguardado eventual
direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.
Assim, é medida de rigor o desprovimento do recurso com a
revogação da tutela de urgência outrora concedida a título precário, devendo ser
mantida a decisão originária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260636-50.2019.8.26.0000 -Voto no 8950
7
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator